Tribunal: TJES
Processo: 5001314-53.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-53.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIZETI LITTIKE
RECORRIDO: MARIA DU CARMO LIMA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001314-53.2023.8.08.0045
Origem
:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
RECORRENTE
:
DELIZETI LITTIKE NOGUERIA
RECORRIDO
:
MARIA DU CARMO LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO. LOCAÇÃO DE KITNET. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E ASSÉDIO MORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONFLITANTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A TESE DEFENSIVA. RECUSA DA LOCATÁRIA EM PERMITIR A ENTRADA DE PROFISSIONAL PARA REPAROS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A autora almeja a condenação da requerida ao pagamento de R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos morais. [...]. [...]No caso em análise, a requerente alega ter sofrido diversos transtornos e constrangimentos durante o período em que alugou uma kitnet da requerida. Segundo a requerente, o imóvel, alugado por R$550,00 mensais, apresentava problemas como goteiras, vazamentos, chuveiro com defeito que causava choques elétricos, banheiro frequentemente entupido e interfone quebrado. A autora afirma que Maria, apesar de ciente dos problemas, não realizou os reparos necessários, causando-lhe diversos inconvenientes, como a necessidade de utilizar o banheiro do terraço, que posteriormente foi interditado. Além disso, a requerente relata ter sido vigiada por outra inquilina, ameaçada por mensagens de áudio e alvo de “difamação caluniosa” por parte de outros moradores, supostamente instigados pela requerida. A situação culminou com a recusa da requerida em receber o aluguel em 26 de junho de 2023, ocasião em que a requerente foi chamada de “indigente” e coagida a desocupar o imóvel. A requerente alega que a postura de Maria lhe causou constrangimento, humilhação, medo, abalo psicológico e a obrigou a deixar o imóvel antes do previsto. [...]".

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta da ré, diante dos problemas estruturais do imóvel e da rescisão do contrato verbal, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, considerando a alegação defensiva de impedimento de reparos pela própria autora e a prova testemunhal produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da ré pelos supostos danos morais suportados pela autora. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença de origem não merece reparos, tendo o magistrado avaliado com precisão as provas produzidas.

5.
No tocante às condições de habitabilidade (esgoto e chuveiro), embora a autora alegue negligência da ré, a prova dos autos demonstra o contrário. Conforme bem pontuado na sentença, a ré comprovou ter enviado profissional para realizar os reparos necessários no chuveiro e na rede de esgoto. Contudo, a própria autora admitiu ter recusado a entrada do prestador de serviço sob a justificativa de não o conhecer. Tal conduta atrai a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (ou fato de terceiro, a depender da ótica), pois não pode a locatária reclamar da permanência de um defeito cujo conserto ela mesma impede.

6.
Em relação à suposta perseguição e difamação, vigora no sistema dos Juizados Especiais o princípio da oralidade e da imediação, devendo-se prestigiar a valoração da prova feita pelo juiz que teve contato direto com as testemunhas. No caso, a prova testemunhal (Sras. Raiza, Divany e Marinete) foi uníssona em afirmar que os imóveis eram entregues em boas condições e que era a autora quem apresentava comportamento conflituoso com a vizinhança. A testemunha Raiza, inclusive, confirmou que a ré agia prontamente nos reparos quando solicitada.

7.
Quanto à rescisão do contrato e pedido de desocupação, trata-se de exercício regular de direito do locador, mormente em contratos verbais por prazo indeterminado, quando há desinteresse na continuidade da avença ou quebra da harmonia contratual (reclamações de outros inquilinos). A mera comunicação para desocupação, ainda que indesejada, não configura, por si só, situação vexatória apta a ensejar dano moral, salvo se comprovado abuso na forma de cobrança ou despejo, o que não restou evidenciado nos autos.

8.
A autora, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), prevalecendo a versão corroborada pelas testemunhas e pelas mensagens que demonstram a tentativa de reparo por parte da ré. Não havendo ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)